Tribunal: TCU
Processo: 001.327/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4704/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.327/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aline Beatriz Melquíades Braga (CPF XXX.346.216-XX); Carlos Alberto Balbinot (CPF XXX.389.860-XX); Denise Vedana Mariante (CPF XXX.485.520-XX); Flávia de Carvalho Santos Silva (CPF XXX.430.360-XX); Gustavo de Oliveira Villalobos (CPF XXX.564.888-XX); Isadora Wallace Duncan (CPF XXX.796.187-XX); Jesse James Rodrigues Freire (CPF XXX.767.993-XX); Jorge Luiz Silva de Melo (CPF XXX.099.664-XX); Jose Adonias da Silva (CPF XXX.624.274-XX) e Jose Airton Silveira Varela (CPF XXX.308.251-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.